Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737034-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO SOARES GARCIA AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por PAULO RICARDO SOARES GARCIA em face de IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, que nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu o processamento da reconvenção apresentada pelo Agravante. O Agravante requer a desistência do recurso (ID 76020985). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Em análise aos de origem, verifica-se a realização de acordo entre as partes. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. X - homologar a desistência da ação; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 12 de setembro de 2025 17:15:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador